Tribunal: TCU
Processo: 015.531/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6398/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse do sr. Luiz Francisco Paiva: 1. Processo TC- Processo 015.531/2024-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Hilário da Silva Abreu (XXX.515.452-XX); Jair Spina Patarraz (XXX.435.577-XX); Luiz Francisco de Paiva (XXX.661.702-XX); Oswaldo de Loureiro Maior Neto (XXX.626.357-XX); Paulo César da Costa (XXX.608.087-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar o prazo de quinze dias para que o Ministério da Saúde encaminhe a documentação com base no qual foi emitida a Portaria 160/2010, de forma a demonstrar que o sr. Luiz Francisco Paiva trabalhou em condições insalubres ao longo de toda sua vida funcional e de forma não eventual.